Tribunal: STF
Processo: HC 193298
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Caros Pedrosa Ramos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 609.151 , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    O impetrante diz tratar-se de paciente condenado a 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, ante a prática do crime de receptação qualificada.
    Alega desproporcionalidade na fixação da pena base acima do mínimo legal e na imposição do regime fechado, afirmando-o fixado à míngua de fundamentação idônea, para tanto, aduz:
    “a reprimenda ainda está muito elevada (1 ano e 3 meses acima do mínimo legal), de modo que o quantum da resposta estatal (acima de 4 anos de reclusão) e a manutenção do regime fechado praticamente obrigam a defesa do Paciente a bater às portas do Guardião da Constituição Federal – última instância do Judiciário pátrio – por meio do presente remédio heroico”. 
    Em reforço, acrescenta:
    “Com relação ao aspecto relativo aos ‘maus antecedentes criminais’, é preciso ressaltar que, apesar de realmente o Paciente à época ter respondido a Inquéritos Policiais e Ações Penais, fato é que ele não foi condenado por nenhum outro fato, ou seja, quando da prolação da sentença de primeiro grau, ele era primário! (tanto que a decisão condenatória não faz menção à eventual reincidência). ”. 
    (…)
    Mesmo que se admita a ocorrência de alguma circunstância judicial desfavorável ao Paciente, não há como aceitar a imposição de uma resposta penal tão desproporcional. Afinal, o patamar determinado (mais de 4 anos de reclusão) é o mesmo, por exemplo, da tentativa de homicídio simples. 
    (…)
    Aponta violação das súmulas 444 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo, afirmando cabível o regime semiaberto, levando-se em conta a pena aplicada:
    “Em face de todo o , sem mais delongas e por tudo o quanto aduzido, aguarda-se seja conhecida e concedida a presente ordem de habeas corpus, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, diante da falta de fundamentação idônea constante do v. acórdão impetrado, ou até mesmo para o regime aberto (caso haja o acolhimento da tese anterior, com a diminuição da pena a 4 anos reclusão) sendo que essa figura é muito mais condizente com as circunstâncias do caso concreto, como medida de JUSTIÇA! 
    Por fim, alega constrangimento ilegal decorrente da permanência do paciente em regime fechado desde 31 de julho do ano corrente.
    Requer o deferimento de liminar para que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento desta impetração. No mérito, postula a diminuição da pena base e fixação do regime semiaberto ou aberto. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. PERSONALIDADE DO AGENTE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 16 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO FATO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, 'B', C/C § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME JUSTIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A alegação de nulidade da condenação em razão de suposta deficiência de defesa não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a sua apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da Documento: 1986887 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/10/2020 Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. In casu, o fato de ter sido apreendida grande quantidade de bens – 334 caixas de defensivos agrícolas, vários aparelhos de ginástica, diversos aparelhos de ar condicionado e demais bens e itens descritos a fls. 41/43 –, os quais foram localizados em um cômodo fechado por parede falsa, em um SPA em construção, o qual era gerenciado pelo paciente, e pertenciam a, ao menos, três empresas diferentes demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 5. Não tendo sido trazida aos autos cópia da certidão de antecedentes do paciente, tampouco qualquer outro documento apto a comprovar que os maus antecedentes foram indevidamente valorados com base em processos em andamento, o que ofenderia o disposto na Súmula 444/STJ, a circunstância deve ser mantida como desfavorável. 6. Este Superior Tribunal de Justiça reconhece que a personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em apreço. 7. O fato de o paciente ter permanecido foragido, sendo preso somente no 31/7/2020, cerca de 16 anos depois da prática delitiva, não justifica o incremento da pena-base, uma vez que se refere a circunstância superveniente à conduta criminosa, sem relação com o delito cometido. 8. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 9. Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Estatuto Repressor. 10. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente, fixando-a em 4 anos e 3 meses de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, mantido o regime prisional fechado”. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    A conclusão adotada pelo Superior mostra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido,
     “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17). 
    Perfilhando esse entendimento: 
    “[H]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base” (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). No mesmo sentido o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16. 
    É certo, ademais, que 
    “[a] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.” (HC nº 155.000-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/6/18) Perfilhando esse entendimento: RHC nº 114.965, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/13; HC nº 116.531, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/6/13, e RHC nº 100.837.
    Ademais, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso. 
    Cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente